Tribunal: CARF
Processo: 10940.720703/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720703/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.056 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
FERDINANDO SCHEFFER JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 04-34.508 da 3a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fl. 39).

“Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício
2010, ano-calendário 2009 (fls. 04/07), lavrada em 09/04/2012, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720703/2012-33
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 05/06), o lançamento
de ofício decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

A ciência do lançamento foi efetuada em 26/04/2012 (fl. 35), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 25/05/2012 (fls. 02/03), na qual alega:
· Que a notificação ora impugnada não merece prosperar, pois o item 01 da
descrição dos fatos e enquadramento legal indica uma dedução indevida no valor de R$
18.000,00 (dezoito mil reais) a título de despesas médicas no Centro de Reabilitação Oral, sem
comprovação e previsão legal de dedução. No entanto, a dedução foi realizada de forma correta,
o que se comprova pelo recibo que anexa.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

· Que, quanto ao item 02, a alegação de que houve uma dedução indevida no valor
de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) a título de despesas médicas no Centro de
Reabilitação Oral sem comprovação e previsão legal de dedução também não pode prosperar.
· Que referida dedução também foi realizada de forma correta, como demonstrado
pela documentação que anexa.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado impugnado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte
juntou o(s) seguinte(s) documento(s), entre outros:
( Declaração firmada pelo prestador Ary Fernando Guimarães Lovato (fl. 08);
( Declaração emitida por Centro de Reabilitação Oral Menezes Alves Ltda
(fl.11).”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Da Matéria não Impugnada
Verifica-se, da peça impugnatória apresentada, que o contribuinte não se
manifestou contra a seguinte infração descrita na Notificação de Lançamento:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 11.040,71, referente
a Unimed Ponta Grossa.
De acordo com o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, matéria esta que não poderá mais ser objeto de
questionamento pelo contribuinte.
A concordância do sujeito passivo quando da sua impugnação, acerca da infração
descrita na Notificação de Lançamento, acima descrita, leva à consolidação administrativa do
crédito tributário lançado, por não se instaurar o litígio, tornando precluso o recurso voluntário
quanto à matéria não questionada. Assim, a impugnação apresentada é parcial.
Em razão da apresentação de impugnação parcial, deverá ser providenciada, pela
Delegacia de origem, a formação de auto apartado, em obediência ao § 1o do artigo 21 do já
citado Decreto no 70.235/1972, com a redação do artigo 1o da Lei no 8.748/1993, para a imediata
cobrança do crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 3.036,20, conforme demonstrativo
abaixo:
Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados no
Lançamento
Matéria Não
Impugnada
Rendim Trib rec PJ
355.800,00
355.800,00
355.800,00
Rend trib rec PF/exterior
6.725,36
6.725,36
6.725,36
Resultado da Atividade Rural
68.514,45
68.514,45
68.514,45
Total Rendimentos Tributáveis(1
a 3)
431.039,81
431.039,81
431.039,81
Contr Prev Oficial
4.209,26
4.209,26
4.209,26
Contr Prev Privada

-

Dependentes
-
-
-
Despesas Instrução

-

Despesas Médicas
39.500,88
6.160,17
28.460,17
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

pensão alimentícia judicial

-

livro caixa

-

Total Deduções (5 a 11)
43.710,14
10.369,43
32.669,43
Base de Cálculo (4-12)
387.329,67
420.670,38
398.370,38
alíquota
27,5%
27,5%
27,5%
parcela a deduzir
7.955,36
7.955,36
7.955,36
Imposto Calculado (13x14 - 15)
98.560,29
107.728,99
101.596,49
dedução incentivo

Contribuição Empregador
Doméstico

IRRF
(60.813,02)
(60.813,02)
(60.813,02)
Carnê Leão

Imposto Complementar

Saldo de Imposto ( 16 - (17 a 21))
37.747,27
46.915,97
40.783,47
Imposto Suplementar (IAP - IAP
declarado)

9.168,70
3.036,20
Imposto Suplementar não
impugnado

3.036,20
Da Glosa das Despesas Médicas
Trata-se de glosa do valor de R$ 33.340,71, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, por falta de comprovação ou de previsão legal para sua dedução, conforme
discriminado abaixo:

Segundo a autoridade lançadora, foram glosadas as deduções com despesas
médicas sem comprovação da relação de dependência e/ou identificação dos beneficiários.
Esclarece que o direito às deduções com despesas médicas condiciona-se à comprovação da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos (art. 8o, § 2, II e
III da Lei no 9.250/95 c/c art. 11, § 3 do Decreto-Lei no 5.844/43). Para se gozar do abatimento
pleiteado com base em despesas médicas, não basta a apresentação de um simples recibo, sem a
efetiva comprovação da prestação dos serviços.
Acrescenta a autoridade fiscal que, segundo o disposto no art. 8°, § 2o, inciso II,
da Lei 9250/95, somente são dedutíveis as despesas médicas/hospitalares pagas pelo contribuinte
relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Assim foram efetuadas as seguintes
glosas:
1. Glosa de R$ 11.040,71 referente às despesas com a Unimed Ponta Grossa, em
nome de Alzira Gueibel Scheffer e Rute Gueibel, conforme os comprovantes mensais
apresentados, sendo que não foi apresentado comprovação da relação de dependência e nem
informado como dependentes em sua declaração;
2. Glosa de R$ 18.000,00 referente aos recibos emitidos pelo Centro de
Reabilitação Oral, sem a identificação do paciente e nem a apresentação da Declaração,
conforme solicitado pelo item 02, da TIF 087/2011, com a respectiva identificação do
beneficiário em relação aos serviços prestados;
3. Glosa de R$ 4.300,00 referente aos recibos emitidos pelo prestador Ary
Guimarães Lovato, sem a identificação do paciente e nem a apresentação da Declaração,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

conforme solicitado pelo item 02, da TIF 087/2011, com a respectiva identificação do
beneficiário em relação aos serviços prestados;
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que a notificação ora impugnada
não merece prosperar, pois o item 01 da descrição dos fatos e enquadramento legal indica uma
dedução indevida no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de despesas médicas no
Centro de Reabilitação Oral, sem comprovação e previsão legal de dedução e que, no entanto, a
dedução foi realizada de forma correta, o que se comprova pelo recibo que anexa.
Sustenta o impugnante que, quanto ao item 02, a alegação de que houve uma
dedução indevida no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) a título de despesas
médicas no Centro de Reabilitação Oral sem comprovação e previsão legal de dedução também
não pode prosperar, pois referida dedução também foi realizada de forma correta, como
demonstrado pela documentação que anexa.
Inicialmente, cabe destacar que, quanto à dedução de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Dos dispositivos transcritos, depreende-se que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, além da necessidade de comprovação do efetivo desembolso dentro do ano-
calendário.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da Autoridade Fiscal,
podem ser exigidas provas complementares.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se que a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo
desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes para comprovar que o ônus das despesas correu de fato por conta do contribuinte.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que
estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados
para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. O efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento foi efetuado pelo
próprio contribuinte e se ocorreu dentro do ano-calendário.
Destarte, e da análise das declarações juntadas em sede de impugnação (fls. 08 e
11), verifica-se que, em conjunto com os recibos já apresentados, se revestem das formalidades
exigidas pela legislação, não requerendo informações adicionais para comprovar a efetividade
dos serviços prestados.
Contudo, embora conste na Notificação que o direito às deduções com despesas
médicas condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos, o sujeito passivo não
logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas, o que poderia
ter sido comprovado por meio da juntada de documentos como microfilmes de cheques,
depósitos e transferências com a identificação dos beneficiários e extratos bancários com
registros de saques em valores e datas compatíveis com os discriminados nos recibos.
Registre-se, por oportuno, que está consignado na declaração de fl. 11 que os
pagamentos foram efetuados ao Centro de Reabilitação Oral por meio de três cheques de R$
6.000,00. Nesse caso, deveria o contribuinte comprovar o desembolso por meio da juntada dos
microfilmes desses cheques, nominativos ao prestador, nos termos do art. 69, da Lei no 9.069, de
29 de junho de 1995, que assim dispõe: “a partir de 1o de julho de 1994, fica vedada a
emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem REAIS),
sem identificação do beneficiário”, ou seja, o cheque só pode ser emitido ao portador (sem a
indicação do beneficiário) até o valor de R$ 100,00.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

Diante da não comprovação do efetivo desembolso pelo contribuinte das despesas
médicas no valor total de R$ 22.300,00, não há como acatar as alegações do sujeito passivo.
Da Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito tributário exigido, com os
acréscimos do lançamento. “

Ciente do acórdão da DRJ em 27/12/2013, o contribuinte, em 20/01/2014,
apresentou recurso voluntário, fl. 50, no qual alega, em apertado resumo, que o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas está comprovado pelos documentos anexos ao
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos ao Centro de
Reabilitação Oral (R$ 18.000,00) e ao profissional Ary Guimarães Lovato (R$ 4.300,00) por
serviços prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720703/2012-33

apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, no documento de lançamento, na parte “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” (fl.6) o auditor responsável esclareceu, em tese, que “o direito às
deduções com despesas médicas condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos”, entretanto, no caso concreto, não
expressamente afirma que o contribuinte não apresentou as citadas comprovações. Em seguida,
no mesmo texto, passa, aí sim, a descrever as glosas impostas sobre os pagamentos feitos a cada
prestador especificamente, onde apresenta justificativas outras para a autuação que não a falta de
comprovação de pagamento ou da execução dos serviços.

A DRJ, no acórdão recorrido, aponta a falta de comprovação do efetivo
desembolso pelo contribuinte das despesas médicas no valor total de R$ 22.300,00 como única
pendência a fundamentar a manutenção das glosas aplicadas.
O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente. A falta de comprovação do efetivo pagamento teria que ter
sido expressamente apontada na notificação de lançamento, o que não ocorreu.
Desta forma, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas com
Centro de Reabilitação Oral (R$ 18.000,00) e Ary Guimarães Lovato (R$ 4.300,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original